Tribunal: TJMT
Processo: 1037655-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037655-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), EMILLY DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 002.828.681-27 (PACIENTE), 5a vara criminal sinop (IMPETRADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BEZERRA LIMA - CPF: 611.511.693-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 029.675.751-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO INOCENCIO FILHO - CPF: 909.489.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), HANSMULLER DA SILVA - CPF: 048.814.771-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DOS SANTOS INOCENCIO - CPF: 053.810.031-10 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEIAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 005.771.321-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DOS SANTOS INOCENCIO - CPF: 062.081.041-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OPERAÇÃO POLICIAL EM CURSO. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de investigada que teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, por decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1025061-41.2025.8.11.0015, instaurado no contexto da “
Operação Alta Tensão III
”, destinada à apuração de crimes de furto qualificado, receptação qualificada, lavagem de capitais e organização criminosa. A impetração postula a revogação da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico, sob o argumento de ausência de contemporaneidade do risco, inexistência de fundamentação concreta, primariedade, ausência de violência e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se se justifica a manutenção da prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico, diante da ausência de contemporaneidade do risco, da natureza dos delitos investigados e do adequado cumprimento das medidas cautelares alternativas já impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar, embora menos gravosa que a prisão convencional, configura medida privativa de liberdade e, portanto, exige fundamentação concreta, proporcional e atual, o que não se verifica no caso examinado.

4. A decisão que impôs a prisão domiciliar fundamenta-se na gravidade abstrata dos fatos e em prejuízo patrimonial expressivo, sem apontar elementos objetivos e individualizados que justifiquem a medida extrema.

5. O delito imputado é de natureza patrimonial, sem violência ou grave ameaça, e os fatos investigados remontam aos anos de 2023 e 2024, inexistindo contemporaneidade do perigo que justifique a segregação cautelar.

6. Não há indícios de tentativa de obstrução à persecução penal, reiteração delitiva ou periculosidade concreta da investigada, que é primária, possui residência fixa e vem cumprindo regularmente as cautelares alternativas.

7. A investigação já está suficientemente resguardada por medidas eficazes como sequestro de bens, quebras de sigilo e bloqueios judiciais, o que torna desnecessária qualquer forma de prisão cautelar.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, em crimes patrimoniais sem violência, praticados por réus primários e com ausência de risco atual, deve-se aplicar medidas cautelares diversas da prisão, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
A imposição de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, proporcional e atual, mesmo quando substitui a prisão preventiva”.

“Em crimes patrimoniais sem violência, praticados por investigado primário, com residência fixa e ausência de risco atual, são cabíveis e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.

“A ausência de contemporaneidade do perigo e o cumprimento regular das cautelares alternativas tornam desnecessária a manutenção de qualquer forma de segregação cautelar”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037655-35.2025.8.11.0000

PACIENTE: EMILLY DE ALMEIDA NASCIMENTO
IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Emilly
de Almeida Nascimento,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1025061-41.2025.8.11.0015, instaurado no contexto da denominada “
Operação Alta Tensã
o III”, voltada à apuração dos crimes previstos nos
arts
. 155, §1o e §4o, IV, e 180, §1o, do Código Penal, art. 1o,
caput
e §4o, da Lei n. 9.613/1998, e art. 2o da Lei n. 12.850/2013
.

Consta dos autos que a paciente teve prisão preventiva decretada, posteriormente substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, por ocasião da audiência de custódia realizada em 22 de outubro de 2025, em razão de ser mãe de criança menor de 12 anos, permanecendo submetida a diversas medidas cautelares pessoais.

Narra a impetração que os fatos investigados remontam aos anos de 2023 e 2024, inexistindo contemporaneidade do risco, bem como sustenta a ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da prisão, ainda que sob a forma domiciliar, destacando-se a primariedade da paciente, a inexistência de violência ou grave ameaça, a ausência de reiteração delitiva e a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, postulando, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras cautelares adequadas.

A liminar foi deferida, substituindo-se a prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, obrigação de manter endereço atualizado e vedação de contato com os demais investigados, com a consequente expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estivesse presa
.

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a representação policial envolveu, além da decretação das prisões preventivas, buscas e apreensões domiciliares, quebras de sigilo, bloqueio de contas e sequestro de bens, destacando que, quanto à paciente, a imputação se baseia em indícios de receptação com suposto dolo eventual, diante da aquisição de fios de cobre mediante pagamentos em espécie, supostamente operados em favor do investigado Argemiro Inocêncio Filho, totalizando movimentação superior a R$ 632.000,00, confirmando, ainda, que a paciente foi efetivamente posta em liberdade após o cumprimento da decisão liminar
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar deferida, ao fundamento de que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas, diante da ausência de fundamentação concreta da segregação, da primariedade, da inexistência de violência, da ausência de contemporaneidade do risco, e do cumprimento regular das cautelares alternativas pela paciente
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

A controvérsia cinge-se à necessidade de manutenção da prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico, imposta à paciente no bojo da Operação Alta Tensão III, diante dos elementos constantes dos autos.

A decisão de primeiro grau fundamentou a custódia na gravidade dos fatos, no expressivo prejuízo patrimonial e no suposto risco de reiteração delitiva, apontando que a paciente, na condição de proprietária do estabelecimento
Sucatão Paraná
, teria adquirido materiais furtados mediante pagamentos em espécie, o que, em tese, evidenciaria receptação habitual e lavagem de capitais, substituindo-se a prisão preventiva por domiciliar, exclusivamente em razão da maternidade.

Todavia, conforme já reconhecido na decisão liminar, tal fundamentação não
evidencia
, de forma concreta e individualizada, a necessidade atual da restrição da liberdade, mantendo-se os argumentos no campo da gravidade abstrata, próprios de operações de grande vulto, sem demonstração objetiva de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

O delito imputado à paciente é de natureza eminentemente patrimonial, sem violência ou grave ameaça.

Não há nos autos qualquer indicativo de que a investigada tenha tentado se furtar à persecução penal, ameaçado testemunhas, ocultado provas ou reiterado conduta delitiva após a deflagração da operação.

Os fatos investigados reportam-se aos anos de 2023 e 2024, inexistindo contemporaneidade do perigo, requisito imprescindível à manutenção da prisão cautelar.

Além disso, a própria investigação já se encontra amplamente resguardada por medidas reais extremamente eficazes, tais como bloqueio de bens, sequestro patrimonial, quebras de sigilo e apreensões, o que assegura plenamente o resultado útil do processo, tornando desnecessária a manutenção de prisão, ainda que sob a forma domiciliar.

Importa registrar que a prisão domiciliar também é prisão, impondo severas restrições à liberdade, à vida familiar e à atividade profissional da paciente, exigindo, portanto, fundamentação proporcional, concreta e atual, o que não se verifica na hipótese.

A imputação formulada à paciente, conforme reconhecido inclusive pela autoridade policial, baseia-se em indícios de dolo eventual quanto à origem ilícita dos bens, não havendo prova de sua participação direta nos furtos, tampouco de atuação estruturada para ocultação patrimonial, circunstâncias que afastam a alegada periculosidade concreta.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que, em crimes patrimoniais sem violência, envolvendo réus primários, com residência fixa e sem demonstração concreta de risco atual, a substituição da prisão por cautelares diversas é a medida que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da necessidade.

Nesse sentido, colhe-se da Quarta Câmara Criminal que:

“
As condições subjetivas favoráveis merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia. A prisão preventiva se mostra desproporcional quando o suposto modus operandi empregado não se mostra extremamente reprovável e os delitos não foram praticados mediante violência ou grave ameaça
.”(
TJMT, N.U 1024996-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 22/08/2025, DJE 22/08/2025).

No mesmo sentido, a Segunda Câmara Criminal destacou que, na ausência de elementos concretos, deve-se privilegiar as medidas cautelares diversas, por força do princípio da proporcionalidade:

“As condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário e possui residência fixa, aliadas à ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, recomendam a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.” (TJMT, N.U 1020011-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18/07/2025, DJE 18/07/2025).

Também se firmou, na Primeira Câmara Criminal, que a prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo desarrazoada sua manutenção quando o crime não envolve violência e o acusado é primário e de bons antecedentes:

“
A custodiada é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e foi denunciada por receptação, delito sem violência ou grave ameaça, o que recomenda a substituição da prisão por medidas cautelares. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo desproporcional sua manutenção quando ausentes elementos que justifiquem a medida extrema frente a delitos sem violência, praticados por réu primário e de bons antecedentes.
” (TJMT, N.U 1020139-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11/07/2025, DJE 11/07/2025).

A Terceira Câmara Criminal, por sua vez, reforçou a necessidade de ponderação entre gravidade abstrata e condições pessoais, enfatizando a substituição do encarceramento por medidas menos severas:

“
Em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita aos tipos penais imputados ao paciente, e das condições pessoais favoráveis ostentadas por este, revela-se possível a substituição do encarceramento provisório pela fixação de providências acautelatórias mais brandas
.”(
TJMT, N.U 1005979-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28/03/2025, DJE 28/03/2025).

Esses precedentes refletem uma orientação uniforme no âmbito deste Tribunal, que repudia a prisão preventiva genérica e adota postura de equilíbrio, priorizando a substituição por cautelares sempre que o contexto fático e pessoal do investigado revelar ausência de contemporaneidade do risco e suficiência de medidas alternativas.

No caso, a paciente é primária, empresária regularmente estabelecida, possui residência fixa, vínculos familiares sólidos e vem cumprindo integralmente as medidas cautelares alternativas, inexistindo qualquer notícia superveniente de descumprimento ou de reiteração criminosa.

Assim, os fundamentos que embasaram a concessão da liminar subsistem integralmente no exame definitivo do
writ,
não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão de que a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico se revelam desnecessários, desproporcionais e juridicamente inadequados.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM CONCEDIDA,
para confirmar a decisão liminar
anteriormente deferida,
substituindo definitivamente a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico impostos à paciente
Emilly
de Almeida Nascimento, pelas medidas cautelares diversas da prisão já estabelecidas na referida decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025